Tribunal: TJDFT
Processo: 0746511-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0746511-72.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GIULIANA SOUSA DE OLIVEIRA AGRAVADO: A R COBRANCA EXTRAJUDICIAL LTDA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Vistos, etc. Trata-se agravo de instrumento interposto com pedido de tutela de urgência interposto por GIULIANA SOISA DE OLIVEIRA cujo objeto da insurgência recursal tangencia o deferimento da gratuidade de justiça. O pleito liminar foi indeferido (ID 77752526) e a parte agravante foi intimada a recolher o preparo recursal, sob pena de deserção, no prazo de 5 (cinco) dias. Subsequentemente, a parte agravante se manifestou nos autos requerendo a dilação do prazo em 30 dias, a fim de apresentar a documentação comprobatória de sua alegada hipossuficiência econômica. Todavia, cumpre registrar que a apresentação de documentos idôneos a demonstrar a hipossuficiência financeira, tais como comprovantes de renda, declarações fiscais e extratos bancários, constitui providência simples e de fácil obtenção, não demandando dilação temporal vultosa para sua apresentação, notadamente quando considerados os meios eletrônicos atualmente disponíveis para acesso a tais informações. Ressalte-se, ademais, que a parte agravante não apresentou qualquer justificativa concreta ou elemento fático que evidenciasse dificuldade excepcional a impedir o cumprimento da determinação judicial no prazo originalmente fixado, razão pela qual não se revela razoável a prorrogação postulada. Diante do exposto, indefiro o pedido de dilação de prazo. Renovo a intimação da parte agravante para que, no prazo de 05 (cinco) dias, contados desta decisão, junte aos autos a documentação apta a comprovar a alegada insuficiência financeira, ou, alternativamente, proceda ao recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil. Intime-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 11 de novembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator